Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instadas sobre o prosseguimento do feito, as partes quedaram-se inertes (ID: 48276571 e 48276793). Verifica-se que, satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação à servidora SUZANA LIGIA SIMOES UNGARELLI (ID: 15594292). A execução foi resolvida em relação aos substituídos TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA, SUDARIO EVALDO BARBOSA e SUELY GOMES DE LIMA (SUELY LIMA RENNEBERG), inclusive com a expedição dos requisitórios (ID: 34687549, 34688027 e 42794403). Os EE n. 0015428-12.2007.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 42281326). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 42281326). O feito foi saneado no ID: 15594297. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto aos servidores SOSTENIS LEAL FERNANDES, STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, SUELY MARIA DE SOUSA, STELLA MARIA ALVIM, ESPÓLIO DE SUELI CAPRIATA VACCARO, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos respectivos cálculos, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 15594236. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Observe-se os valores devidos a cada um dos sucessores de SUELI CAPRIATA VACCARO (GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA e ANDRÉA CAPRIATA VACCARO CAMPELO FEITOSA FREITAS MOURÃO), conforme percentuais indicados no ID: 36435058. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 12 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador